Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007587-24.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MONICA MIRANDA DE ANDRADE D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID no 39771338. Compulsando os autos, verifica-se que a Defesa da ré MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS interpôs o recurso de apelação de ID no 23696360, sendo que as razões recursais foram apresentadas no ID no 23696391. Assim, caso os patronos da recorrente MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS não estejam habilitados como visualizadores das razões recursais de ID no 23696391, libere-se o acesso à Defesa. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial ou sessão híbrida por videoconferência/presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador